Tribunal: TJDFT
Processo: 0735290-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0735290-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: L. H. F. S. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Informa a reclamante que, para exame da presente reclamação, “foram anexados documentos que tratam de ação de divórcio, guarda do filho menor do casal, bem como pensão alimentícia, laudos, exames e avaliações médicas e psicológicas, tanto do menor quanto da requerente, o que por conseguinte, tem gerados inúmeros constrangimentos e desconfortos na requerente, a ponto de interferir e abalar o emocional/psicológico, a vida privada da requerente e podendo atingir a vida do menor.” (ID 48685542, p. 1/2). Pede “sigilo” dos documentos que contenham informações sobre a vida íntima e pessoal da requerente e de seu filho, com informações sobre divórcio, guarda, relatórios psicológicos e arquivos de conversa pessoal. Confira-se: “Segue documentos e razões do pedido: ID: 30422243 – Processo de coação A, fls. 23 a 25. BO, relatando fatos íntimos e pessoais da requerente e sua família, além de problemas de saúde da mesma. ID: 30422246– processo de coação B – fls. 41 a 75, menciona guarda do menor, divórcio etc. ID: 30422247 - Processo de coação C – fls. 76 a 110. Relatórios médicos. Psicológicos da criança. ID:30422249 – Processo de coação D - fls. 111 a 140. Conversas sobre a guarda do menor. ID: 30422250 – Processo de coação E – fls. 141 a 160 Decisão judicial, na qual se relata episódios envolvendo o menor nas condições acima relatadas. ID: 30422253 – Processo de coação F – fls. 160 a 194 - Laudo psicológico do menor. ID: 30785591 – arquivos de conversa pessoal. ID: 30788598 - Relatório psicológico de Arthur ID : 3087601 Decisão judicial da guarda do menor. Fls. 278 a 284.” (ID 48685542, p. 3). Ressalte-se, quanto ao pedido, que há erro material no tocante ao documento de ID 3087601, em que consta “Decisão judicial da guarda do menor. Fls. 278 a 284”, pois, compulsando os autos, trata-se do ID 30785601. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem (art. 5o, LX, da CF). Os atos processuais penais, em regra, são públicos (art. 792, caput, do CPP). Só se restringe a publicidade de audiências, sessões ou atos processuais se da sua publicidade puder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem (§ 1o). Certo que, a teor do art. 189, II, do CPC/15, os atos processuais que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça. A ação penal de origem não foi classificada como sigilosa. Não obstante, as circunstâncias do caso concreto demonstram necessidade de proteção da intimidade, pois os documentos não são relacionados apenas ao fato criminoso, em que a ação penal é pública. Há questões relativa a divórcio, filiação, alimentos e guarda de adolescente. Consta, inclusive, relatórios psicológicos de adolescente. O teor dos documentos justifica o sigilo. E o sigilo é em relação a terceiros. As partes e seus advogados terão integral acesso aos documentos, não havendo prejuízo. Cadastre-se, pois, o sigilo nos documentos de IDs 30422243, 30422246, 30422247, 30422249, 30422250, 30422253, 30785591, 30788598, 30785601. Intimem-se. Após, retornem-se os autos ao arquivo. Brasília/DF, 7 de julho de 2023. Desembargador JAIR SOARES